Tribunal: TJSP
Processo: 1052944-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré reconvinte. Preliminar de inépcia analisada com o mérito. Cobrança fundada em contratos de compra e venda de amendoim. Incontrovérsia quanto à entrega do produto em quantidade e qualidade inferiores à contratada, dispensada dilação probatória. Concordância do apelado com a redução do

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré reconvinte. Preliminar de inépcia analisada com o mérito. Cobrança fundada em contratos de compra e venda de amendoim. Incontrovérsia quanto à entrega do produto em quantidade e qualidade inferiores à contratada, dispensada dilação probatória. Concordância do apelado com a redução do valor originalmente previsto na cláusula 7.1. (R$ 1,22 por quilo do produto). Cabia à apelante rejeitar a carga ou aceitá-la com abatimento proporcional do preço. Inicialmente, houve aceitação com desconto e, posteriormente, recusa de recebimento. Aceitação inicial que não implica supressão do direito de rejeitar (supressio). Relação contratual que não perdurou por longo período, ausente reiteração de conduta apta a ensejar expectativa de comportamento. Desobrigada de aceitar a carga fora das especificações contratuais, tampouco se exigia da apelante que anuísse com a substituição do produto, pois o amendoim fornecido sempre superou os percentuais máximos de umidade e impureza. Tanto que o próprio apelado almeja o pagamento do amendoim entregue já com o desconto referente ao déficit de qualidade (R$ 108.793,50). Referida quantia, assumida como devida pela apelante, foi por ela compensada com penalidades contratuais que entende fazer jus, apurando, ainda, em seu favor, um saldo credor, objeto do pedido reconvencional. Descumprimento contratual do apelado (fornecimento de amendoim em desacordo com as especificações técnicas) que autoriza a incidência de alguma multa penal, mas não de ambas, sob pena de excesso. Considerando que a penalidade sobre a quantidade de produto não entregue (30%) está abrangida pela multa sobre o valor total do contrato (15%), eventual cumulação traduziria indevido bis in idem. Imperioso afastamento da penalidade prevista na cláusula 9.1.2., mantida apenas a multa da cláusula 9.1., item (iii), no valor não impugnado de R$ 68.625,00. Igualmente incabível a prefixação contratual de honorários advocatícios sucumbenciais (cláusula 9.2.), passíveis de estipulação exclusivamente judicial (art. 85 do CPC/15). Descabe cogitar, ainda, de prescrição da pretensão reconvencional da apelante, sujeita ao prazo decenal do art. 205 do CC/02, e não ao triênio do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02, por se tratar de inadimplemento contratual, e não de responsabilidade aquiliana. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ. Parcial procedência tanto da ação de cobrança quanto da reconvenção, com condenação da apelante ao pagamento do saldo apurado após compensação da penalidade contratual tida como devida (R$ 108.793,50 menos R$ 68.625,00 = R$ 40.168,50). Sucumbência recíproca em ambas as demandas (principal e reconvencional). Repartição do respectivo ônus (art. 86, caput, do CPC/15). Apelante que arcará com honorários fixados em 10% da condenação (R$ 40.168,50) e apelado que arcará com honorários arbitrados em 10% da penalidade compensada (R$ 68.625,00). Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052944-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOUIS
DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, é apelado ANTÔNIO CARLOS MARCHIORI.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento, contra os votos do Relator Sorteado e do 2° Juiz. Acórdão com o 3° Juiz.
Farão declarações de voto o Relator Sorteado, 4° e 5° Juízes.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS DIAS MOTTA, vencedor, FELIPE FERREIRA (Presidente), vencido,
FELIPE
FERREIRA
(Presidente),
ANTONIO
NASCIMENTO,
RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1052944-26.2018.8.26.0100
APELANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
APELADO: ANTÔNIO CARLOS MARCHIORI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18330
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência
da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré
reconvinte. Preliminar de inépcia analisada com o mérito.
Cobrança fundada em contratos de compra e venda de
amendoim. Incontrovérsia quanto à entrega do produto em
quantidade e qualidade inferiores à contratada, dispensada
dilação probatória. Concordância do apelado com a redução do
valor originalmente previsto na cláusula 7.1. (R$ 1,22 por quilo
do produto). Cabia à apelante rejeitar a carga ou aceitá-la com
abatimento proporcional do preço. Inicialmente, houve
aceitação com desconto e, posteriormente, recusa de
recebimento. Aceitação inicial que não implica supressão do
direito de rejeitar (supressio). Relação contratual que não
perdurou por longo período, ausente reiteração de conduta apta
a ensejar expectativa de comportamento. Desobrigada de
aceitar a carga fora das especificações contratuais, tampouco se
exigia da apelante que anuísse com a substituição do produto,
pois o amendoim fornecido sempre superou os percentuais
máximos de umidade e impureza. Tanto que o próprio apelado
almeja o pagamento do amendoim entregue já com o desconto
referente ao déficit de qualidade (R$ 108.793,50). Referida
quantia, assumida como devida pela apelante, foi por ela
compensada com penalidades contratuais que entende fazer jus,
apurando, ainda, em seu favor, um saldo credor, objeto do
pedido reconvencional. Descumprimento contratual do apelado
(fornecimento
de
amendoim
em
desacordo
com
as
especificações técnicas) que autoriza a incidência de alguma
multa penal, mas não de ambas, sob pena de excesso.
Considerando que a penalidade sobre a quantidade de produto
não entregue (30%) está abrangida pela multa sobre o valor
total do contrato (15%), eventual cumulação traduziria
indevido bis in idem. Imperioso afastamento da penalidade
prevista na cláusula 9.1.2., mantida apenas a multa da cláusula
9.1., item (iii), no valor não impugnado de R$ 68.625,00.
Igualmente incabível a prefixação contratual de honorários
advocatícios sucumbenciais (cláusula 9.2.), passíveis de
estipulação exclusivamente judicial (art. 85 do CPC/15).
Descabe
cogitar,
ainda,
de
prescrição
da
pretensão
reconvencional da apelante, sujeita ao prazo decenal do art. 205
do CC/02, e não ao triênio do art. 206, § 3o, inciso V, do
CC/02, por se tratar de inadimplemento contratual, e não de
responsabilidade aquiliana. Precedentes jurisprudenciais do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ. Parcial procedência tanto da ação de cobrança quanto da
reconvenção, com condenação da apelante ao pagamento do
saldo apurado após compensação da penalidade contratual tida
como devida (R$ 108.793,50 menos R$ 68.625,00 = R$
40.168,50). Sucumbência recíproca em ambas as demandas
(principal e reconvencional). Repartição do respectivo ônus
(art. 86, caput, do CPC/15). Apelante que arcará com
honorários fixados em 10% da condenação (R$ 40.168,50) e
apelado que arcará com honorários arbitrados em 10% da
penalidade compensada (R$ 68.625,00). Apelação parcialmente
provida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Louis Dreyfus
Company Brasil S/A, contra a r. sentença de fls. 606/612, integrada
pelos embargos de declaração rejeitados de fls. 619, que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por Antônio
Carlos Marchiori, e improcedente a reconvenção apresentada, ficando
adotado o relatório lançado pelo eminente Relator sorteado (fls.
690/691).
É o relatório.
Decido:
Por ocasião do julgamento, apresentei, como 3o Juiz,
divergência, não obstante os relevantes fundamentos que constam do
voto do e. Relator sorteado. Em julgamento ampliado, prevaleceu a
divergência, nos seguintes termos.
Com efeito, a questão preliminar suscitada, relativa à
inépcia da petição inicial, diz respeito, na verdade, ao mérito da
controvérsia, a seguir analisado.
Trata-se de ação de cobrança fundada em contratos de
compra e venda de amendoim. Incontroverso que o produto foi entregue
em quantidade e qualidade inferiores à contratada, dispensada dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória. De fato, o próprio apelado admitiu a situação na exordial e
concordou com a redução do valor originalmente previsto na cláusula
contratual 7.1. (R$ 1,22 por quilo do produto).
Neste contexto, cabia à apelante rejeitar a carga ou aceitá-
la com abatimento proporcional do preço1. Inicialmente, houve
aceitação com desconto e, posteriormente, recusa de recebimento.
A aceitação inicial da apelante não implica supressão do
direito de rejeitar (supressio), mesmo porque a relação contratual das
partes não perdurou por longo período, ausente reiteração de conduta
apta a ensejar expectativa de comportamento.
Desobrigada de aceitar a carga fora das especificações
contratuais, tampouco se exigia da apelante que anuísse com a
substituição do produto, pois o amendoim fornecido pelo apelado
sempre superou os percentuais máximos de umidade e impureza.
Tanto é assim que, na ação de cobrança, o próprio
apelado almeja o pagamento do amendoim entregue à apelante já com
aplicação do desconto referente ao déficit de qualidade, no valor de R$
108.793,50.
Referida quantia, assumida como devida pela apelante,
foi por ela compensada com penalidades contratuais que entende fazer
1 5.3. A Compradora recusará o recebimento de qualquer quantidade do Produto que não atenda
às Especificações. Nesta hipótese, a quantidade de Produto que não atender às Especificações
será considerada como não entregue pelo Vendedor à Compradora, devendo o Vendedor promover
a sua substituição no prazo máximo de 2 (dois) dias contado a partir da Classificação, respeitada,
em qualquer caso, a Data de Entrega.
5.4. Promovida a Classificação do Produto, caso a Compradora aceite receber qualquer
quantidade de Produto que esteja fora das Especificações, serão aplicados os Descontos
estabelecidos na Tabela 1 da cláusula 5 sobre a Quantidade total do Produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jus2, apurando, ainda, em seu favor, um saldo credor, objeto do pedido
reconvencional.
Realmente, o descumprimento contratual do apelado, ao
fornecer amendoim inadequado às especificações técnicas previstas,
autoriza a incidência de alguma multa penal, mas não de ambas, sob
pena de excesso.
Destarte, considerando que a penalidade incidente sobre
a quantidade de produto não entregue (30%) está abrangida pela multa
calculada sobre o valor total do contrato (15%), eventual cumulação
traduziria indevido bis in idem.
2 9.1. No caso de inadimplemento de quaisquer cláusulas deste Contrato, ficará facultado à parte
prejudicada o direito de, cumulativamente:
[...]
(iii) exigir da parte inadimplente o pagamento de multa não compensatória de 15% (quinze por
cento) do valor total deste Contrato, calculado pela multiplicação da Quantidade pelo Preço;
(iv) exigir da parte inadimplente indenização das perdas e danos efetivamente incorridos,
respeitados os valores mínimos estabelecidos na cláusula 9.1.2.
[...]
9.1.2. Fica convencionado entre as Partes, em caráter irrevogável e irretratável, que o valor
mínimo da indenização por perdas e danos devida pela Parte inadimplente à Parte inocente, nos
termos do disposto no item (iv) da cláusula 9.1, nunca será inferior a 30% (trinta por cento) do
Preço da quantidade de Produto não entregue pelo Vendedor à Compradora nos termos deste
Contrato.
9.2. Na hipótese de uma das Partes ver-se obrigada a recorrer aos meios judiciais para fazer valer
o presente Contrato, além da multa penal, das perdas e danos e da restituição das importâncias
eventualmente antecipadas, acrescidas dos juros e correção monetária previstos na cláusula
9.1.1, a Parte inadimplente ficará sujeito ao pagamento das custas e despesas judiciais
incorridas pela outra Parte, bem como honorários advocatícios desde já fixados em 20% do
montante devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, de rigor o afastamento da penalidade prevista
na cláusula contratual 9.1.2., mantida apenas a multa da cláusula 9.1.,
item (iii), no valor não impugnado de R$ 68.625,00 (fls. 112).
Igualmente
incabível
a
prefixação
contratual
de
honorários advocatícios sucumbenciais (cláusula 9.2.), passíveis de
estipulação exclusivamente judicial, nos termos do art. 85 do CPC/15.
E
descabe
cogitar
de
prescrição
da
pretensão
reconvencional da apelante, sujeita ao prazo decenal do art. 205 do
CC/02, e não ao triênio do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02, por se
tratar de inadimplemento contratual, e não de responsabilidade
aquiliana. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial do C.
STJ:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO
CARACTERIZADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO
CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205,
DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA
DE
PRAZO
DIFERENCIADO.
CASO
CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART.
205
DO
DIPLOMA
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade
precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o
que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional
incidente sobre os casos de responsabilidade civil
contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança
jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de
direitos, não podendo assim comportar interpretação
ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que
a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art.
206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade
civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundado na responsabilidade civil contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente
entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica,
estrutural e funcional entre ambas, que obsta o
tratamento isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos
advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a
sorte do principal (obrigação anteriormente assumida).
Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central
alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao
prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo
diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o
provimento acessório relativo à responsabilidade civil
atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade
civil decorrente de possível descumprimento de contrato
de compra e venda e prestação de serviço entre
empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do
Código Civil).
Embargos de divergência providos.
(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial,
julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1.
Ação
ajuizada
em
14/08/2007.
Embargos
de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar
de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto
no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da toda
e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato
ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as
pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento
contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos
por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído
pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio
da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos.
(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Segunda
Seção,
julgado
em
27/06/2018,
DJe
02/08/2018)
Em suma, é caso de parcial procedência tanto da ação de
cobrança quanto da reconvenção, com condenação da apelante ao
pagamento do saldo apurado após compensação da penalidade
contratual tida como devida (R$ 108.793,50 menos R$ 68.625,00 = R$
40.168,503).
A sucumbência passa a ser recíproca para ambas as
demandas (principal e reconvencional), repartido o respectivo ônus
3 Valores históricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC/15. A apelante
arcará com honorários fixados em 10% da condenação (R$ 40.168,50) e
o apelado arcará com honorários arbitrados em 10% da penalidade
compensada (R$ 68.625,00).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo – 16a Vara Cível
Apte. : Louis Dreyfus Company Brasil S/A
Apdo. : Antonio Carlos Marchiori
Juiz de 1o grau: Leandro de Paula Martins Constant
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 08/04/2020
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 46.294
SÍNTESE DO VOTO VENCICO: COMPRA E VENDA DE
BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO.
O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e
soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes,
prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada
uma das partes envolvidas no litígio arcar com a
responsabilidade assumida no acordo de vontades, sob pena de
enriquecimento
indevido.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 606/612 que julgou improcedente o pleito reconvencional e
parcialmente procedente o pedido principal para condenar a ré ao pagamento
da quantia de R$ 108.793,50, com atualização monetária a partir da
propositura da ação e incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação. Em razão da sucumbência recíproca na lide principal, arcará a ré com
o pagamento da verba honorária em favor do patrono do autor arbitrada em
10% do total da condenação, cabendo ao demandante suportar o pagamento
de honorários fixados em 10% da diferença entre o pedido e o valor da
condenação, devendo cada parte arcar com as custas e despesas processuais
a que deu causa. Com relação à reconvenção deverá o réu/reconvinte arcar
com a integralidade das custas além de honorários do advogado do
autor/reconvindo no importe de 10% do pedido formulado.
Interposto embargos de declaração pela ré (fls.
614/618, foram estes rejeitados pela decisão de fls. 619.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a inépcia da inicial. Primeiramente, sustenta que os pedidos
formulados não decorrem logicamente da narrativa dos fatos. Afirma que o
produtor reclama da cláusula de qualidade, mas cobra o pagamento que
corresponde ao valor final, ou seja, ao mesmo tempo que contesta o acordo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
busca quantia referente a aplicação do ajustado. Aduz, ainda, que a pretensão
condenatória não encontra fundamento em causa de pedir válida/necessária,
pois imprescindível a formulação de prévio pedido declaratório de nulidade e
rescisão contratual para fundamentar o pleito condenatório formulado. No
mérito, aponta que apenas exerceu seu regular direito convencionado no
acordo previamente celebrado. Pugna pelo reconhecimento do princípio do
'pacta sunt servanda' e validade do livremente pactuado. Tece considerações
sobre a reconvenção refutando os elementos que levaram a improcedência
dos pedidos articulados. Entende que faz jus ao percebimento dos valores
perseguidos, bem como postula o reconhecimento da má-fé do apelado.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Ressalvado o entendimento dos ilustres demais
integrantes desta turma julgadora, a meu ver o recurso não merecia prosperar.
Inicialmente cabe afastar as preliminares suscitadas
pelos apelantes.
Com relação ao pedido de indeferimento da inicial, é
certo que pela simples leitura da peça inaugural pode-se verificar a total
consonância com os preceitos legais estabelecido na legislação processual
vigente, havendo clara exposição dos fatos e fundamentos dos pedidos,
possibilitando ampla defesa da ré, como bem se observou na peça de defesa
apresentada.
Também não há carência da ação por falta de
interesse de agir, estando claro que as questões levantadas pela apelante
relacionam-se com o mérito da causa.
No mais, o recurso não merece prosperar.
Andou bem o ilustre magistrado sentenciante ao
decidir a controvérsia, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Quanto ao mérito, a autora alega com a petição inicial que
entregou à ré, em razão do contrato de compra e venda que
possuem, 3.567 sacas de amendoim, correspondentes a 89.172
quilos, e, em seguida, a ré passou a rejeitar o produto, alegando
elevado nível de impureza, superior a 1%, alcançando, segundo a
ré, 35%.
Lida a contestação, verifica-se que a requerida sustenta em seu
favor a chamada "cláusula de qualidade", que estabelece
padrões mínimos de qualidade aos produtos comprados e a
possibilidade de descontos caso a compradora viesse a aceitar
produtos de qualidade inferior ao contratado (cláusula 5).
E, em complementação à cláusula de qualidade, a requerida
sustenta que há cláusula contratual expressa que condiciona o
pagamento total ou parcial do preço à entrega total do produto
(cláusula 7).
A requerida não nega que se recusou a receber novos produtos
nos moldes dos entregues pelo autor, tornando o fato verdadeiro,
falta de impugnação específica, nos termos do art. 341 do CPC.
Contudo, ao alegar justificativa para a rejeição dos produtos
fornecidos pelo autor, sustenta a cláusula de qualidade, bem
como o fato de que a entrega dos produtos foi parcial.
Note-se que parte dos produtos comprados foram entregues,
segundo as notas que aparelham a inicial e se tornou fato
incontroverso entre as partes, mas somente na quantidade de
3.567 sacas.
Verifica-se, nesse cenário, que ambas as partes quedaram-se
inertes quanto ao cumprimento da obrigação, pois, tendo sido
contratada a entrega de 15.000 sacas de 25kg cada de boa
qualidade, deveria o autor impor a entrega dos produtos por meio
de consignação, nos moldes dos artigos 539 a 549 do CPC, e
não apenas cobrar o preço pela entrega parcial da mercadoria, o
que é rejeitado pelo contrato, bem como deveria réu, recebendo
produto inferior ao contratado, realizar prova imediata do fato,
produzindo de imediato a prova da impureza do produto agrícola,
nos termos do art. 381, I, do CPC.
Note-se que o juízo expressamente determinou a ambas as
partes que especifiquem a produção de provas (fls. 414),
informando a autora que pretendia a produção de prova oral e
manifestando-se a ré informando que, após o saneamento do
feito, iria indicar as provas que pretendia produzir, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual presume-se a inviabilidade de realização atual da prova
pericial sobre o amendoim entregue, notadamente porque as
partes não mencionaram a relevância e a possibilidade de fazê-
lo, bem como verifica-se que, da data da rejeição da mercadoria
até agora transcorreram quatro anos e os produtos parcialmente
entregues passaram da guarda do autor para o réu, impedindo a
verificação exata da origem.
Nesse cenário, de rigor reconhecer que o autor não tem prova do
oferecimento integral dos bens que se obrigou a entregar, nem
tampouco da qualidade dos bens entregues.
O réu, por sua vez, não tem prova da má qualidade dos bens
entregues pelo autor para justificar a sua recusa.
Trata-se, na hipótese dos autos, de contrato bilateral, no qual
ambas as partes têm obrigações recíprocas.
E, havendo obrigações recíprocas, vale a regra legal de que "Nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida
a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro." (Código
Civil, art. 476).
Trata-se da aplicação da exceção de contrato não cumprido.
Neste passo, por força do artigo 373, inciso II, do CPC, era ônus
do autor a prova do oferecimento de produto compatível com o
contrato e era ônus do réu a prova dos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor, do qual não se desincumbiu a
contento, uma vez que não trouxe aos (autos) prova hábil a
demonstrar que os produtos entregues pelo autor eram de
qualidade insuficiente à realização do contrato.
E não há como manter válida a estipulação contratual que
estabelece o direito do comprador de não realizar o pagamento
total ou parcial do preço até que a totalidade do produto tenha
sido entregue pelo vendedor, pois impede, sem justificativa
declarada, a execução parcial do contrato.
Note-se que, tratando-se de coisa recebida com vícios, deveria o
requerido rejeitar a coisa, redibindo o contrato, nos termos dos
artigos 441 e 442 do Código Civil, decaindo do direito se não o
fizer no prazo de trinta dias, evidenciando que não há equilíbrio
no recebimento parcial da coisa e manutenção de sua posse e
domínio sem a sua rejeição.
Ou seja, poderia o comprador rejeitar a coisa ou mantê-la e pedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o abatimento do preço, mas não poderia
Outrossim, verifica-se que a liberdade de contratar será exercida
no limite da função social do contrato, nos termos do art. 421 do
Código Civil, não informando os contratantes o fundamento da
condição de ausência de direito ao pagamento parcial do contrato
na hipótese de entrega parcial do bem.
E, essencialmente, não se coaduna com a boa-fé receber parte
da mercadoria, não rejeitá-la, não fazer prova de sua qualidade e
negar o pagamento parcial do preço.
E a questão da prova da qualidade dos bens, como se
fundamentou acima, repousa na ausência de indicação das
partes quanto à possibilidade de produção de prova pericial.
Assim, de rigor reconhecer o direito do autor em se ressarcir dos
valores das mercadorias entregues e não rejeitadas pelo réu, no
valor das notas fiscais, impedindo o enriquecimento sem causa.
E, pelos mesmos fundamentos, de rigor a improcedência da
reconvenção, pois não tem o réu prova da má qualidade dos
produtos enviados pelo autor para rejeitar os demais produtos
oferecidos”.
Ora, emerge cristalino dos autos que as partes
assumiram obrigações específicas e inexistindo qualquer óbice que possa
infirmar as condições que foram livremente firmadas pelas partes, incide, na
hipótese, a regra do 'pacta sunt servanda' como preleciona ORLANDO
GOMES, ("CONTRATOS", 5a ed., pág. 44):
"Se
aceitou
condições
contratuais
extremamente
desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para
obter a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
E, com suporte no ensinamento do mestre SÍLVIO
DE SALVO VENOSA (in "Direito Civil", vol. II, ed. Atlas. p. 394) temos:
"As obrigações correspectivas dos contratos bilaterais
aparecem de forma cristalina no art. 476: 'Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (antigo, art.
1092). Trata-se do tradicional princípio do exceptio non
adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior.
Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e
deveres. O fato de um volume maior de deveres estar
carreado apenas a uma das partes não retira sua natureza
bilateral. Há interdependência de deveres, claramente
percebida na compra e venda e na locação por exemplo. A
exceptio, exceção do contrato não cumprido, só tem
aplicabilidade nos contratos dessa espécie. Não é admitida
nos contratos unilaterais, porque todo o peso do contrato
onera só uma das partes. Esta nada tem a exigir da outra.
Como foi exposto, nos contratos bilaterais, cada parte tem
direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É
característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio.
Permite a lei que o contratante suste sua parte no
cumprimento até que o outro contratante perfaça a sua. É
uma 'exceção' tratada dentro do princípio romano de que a
exceptio é uma forma de defesa.
O contratante opõe essa exceção como forma de se defender
contra o outro contratante inadimplente. É exceção de
mérito. Com essa oposição, o contratante logra apor um
obstáculo legal à exigência de seu cumprimento, pelo não
cumprimento da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado,
que o contratante em falta esteja a exigir indevidamente o
cumprimento do contrato. Esse é justamente o âmago da
questão, a ser examinado pelo juiz em cada caso concreto.
Se o contratante está em dia com o cumprimento de suas
obrigações, pode validamente exigir que o outro cumpra a
avença no que lhe couber.
O fundamento desse princípio repousa no justo equilíbrio
das partes no cumprimento do contrato, fundamentalmente
em razão da equidade, portanto. É uma aplicação do
princípio da boa-fé que deve reger os contratos, por nós já
referido".
E, se as partes aquiesceram com o ajuste, cada
uma deve arcar com o adimplemento das obrigações assumidas.
Neste ponto, como bem observou o juiz de primeiro
grau, não trouxe a apelante prova do inadimplemento da obrigação assumida
pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar das manifestações apresentadas durante a
instrução da causa, e, em sede recursal, a apelante não foi capaz de
demonstrar o cumprimento contratual, uma vez que foram entregues 3.567
sacas de amendoim e não há indicação da má qualidade do produto ofertado.
Dessa forma, a irresignação da recorrente limita-se a
apresentar uma serie de argumentos relacionados à validade do acordo
firmado e a possibilidade de cobrança das penalidades contratuais
estabelecidas.
Todavia, apesar de instada a demonstrar o quanto
alegado não o fez, não demonstrando o inadimplemento contratual por parte
do autor/reconvindo consubstanciado na entrega de produto de qualidade
inferior ao combinado.
Assim, temos que a apelante não se desincumbiu do
seu ônus probatório, pois como já diziam os romanos "allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt", vale dizer alegar e não provar equivale a
nada alegar.
Dessa forma, claro está que a ré/reconvinte tem a
obrigação de arcar com os valores apontados pelo juízo, pois não pode
escapar da responsabilidade de responder pelas obrigações assumidas, sob
pena de configurar o enriquecimento sem causa.
No escólio de ORLANDO GOMES (in "Obrigações",
Forense, 5a ed., p.306/307), tem-se que:
"O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e
todo prejuízo que se evite. O empobrecimento, toda
diminuição efetiva do patrimônio ou a frustração de
vantagem legítima. Entre o enriquecimento de um e o
empobrecimento do outro, deve haver um vínculo de
conexão, de modo que o primeiro enriqueça as expensas do
segundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse nexo de causalidade, através do qual se verifica que a
causa do enriquecimento de um é o empobrecimento do
outro, manifesta-se nos casos em que há o deslocamento de
um bem do patrimônio deste para o daquele.
(...)
Quando, pois falta a causa, ou é injusta, o enriquecimento é
reprovado. A condenação da ordem jurídica se manifesta por uma
sanção civil, que consiste na obrigação imposta ao enriquecido
de restituir o que recebeu por injusto locupletamento".
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela vencida
para 12% do valor da condenação na causa principal e 12% da pretensão
formulada na reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A.
APELADO: ANTÔNIO CARLOS MARCHIORI.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: LEANDRO DE PAULA MARTINS
CONSTANT
COMARCA: SÃO PAULO.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32.694
1) Adoto o relatório do eminente
Desembargador Relator sorteado.
2) Acompanho o voto da lavra do ilustre
Desembargador Carlos Dias Motta.
De início, descabe falar em inépcia da
petição inicial porque foram atendidos, quantum satis, os
requisitos previstos no art. 319 do CPC, não ficando prejudicada a
inteligência do pedido que permitiu o amplo exercício do
contraditório, tanto assim que a apelante apresentou contestação e
reconvenção com todos os documentos que entendia pertinentes
ao deslinde da controvérsia.
Além disso, as questões preliminares
suscitadas, dentre elas a carência de ação, se confundem com o
mérito e, como tal, devem ser analisadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, tenho para mim que o
inconformismo da apelante prospera em parte.
Com efeito, as partes firmaram contrato
de compra e venda de amendoim, comprometendo-se o apelado a
entregar 125.000 kg do produto com nível de impureza máximo de
1%, ficando estipulado que, ultrapassada essa porcentagem,
incidiria o desconto previsto na cláusula 5, facultando-se à apelante
recusar o recebimento da mercadoria que não atendesse às
especificações.
O apelado admitiu a entrega de parte da
quantidade contratada em desconformidade com os padrões de
qualidade previstos no contrato (fl. 49), deixando a apelante, porém,
de recusar o recebimento do produto conforme estava autorizada.
Como corolário, a ilação que se extrai é
de que a apelante deve arcar com o pagamento da mercadoria
recebida, sob pena de enriquecimento sem causa, assegurado o
desconto previsto na cláusula 5, ou seja, R$ 108.793,50 referente à
3.567 sacas de amendoim.
Importante ressaltar que do valor de R$
108.793,50, segundo confessou a apelante, foi descontado o
percentual referente ao excedente de impureza (fl. 93 e 505), sendo
incontroverso que amendoim apresentou nível de impureza de
3,47%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paralelamente, não há como se afastar
o descumprimento contratual por parte do apelado que admitiu a
entrega de produto com índice de impureza superior ao máximo
contratado, tanto assim que a apelante recusou o recebimento das
sacas posteriormente enviadas, considerando rescindido o ajuste.
Tem pertinência, portanto, a cláusula
penal já que sua finalidade consiste na recomposição dos prejuízos
sofridos pela parte que não deu causa à rescisão.
Isso significa que a indenização por
perdas e danos há de ser afastada porquanto sua cumulação com a
multa prevista na cláusula penal, tal como almeja a apelante,
representaria verdadeiro bis in idem, o que não se pode admitir.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
83/STJ.
CUMULAÇÃO
DA
CLÁUSULA
PENAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS.
INCIDÊNCIA
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO. I - Não é possível a
cumulação
de
cláusula
penal
compensatória e indenização por perdas e
danos. II- Aplica-se a Súmula 7 do STJ na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese em que a tese versada no recurso
reclama a análise de elementos probatórios
gerados ao longo da demanda. III- Agravo
regimental a que se nega provimento”.
(AgRg. no Ag. 788.124/MS, Rel. Min. Paulo
Furtado
(Desembargador
Convocado
do
TJ/BA), 3a Turma grifo nosso).
No mesmo sentido, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RECISÃO
CONTRATUAL c.c. COBRANÇA
Autor,
alegando
descumprimento
contratual,
pleiteia o recebimento de valor relativo à
cláusula penal estipulada em contrato,
acrescido de perdas e danos referentes ao
não
recebimento
das
mensalidades
acordadas
Decisão de procedência da
ação em 1o grau contemplou a integralidade
dos
pedidos

Cumulação
ilegal
de
ressarcimento por perdas e danos com
cláusula penal compensatória estipulada
em contrato Inteligência do artigo 410, do
Código Civil
Afastamento da cláusula
penal, eis que seu valor é aproximadamente
05 vezes maior do que o real prejuízo
material do postulante
Intenção de se
evitar o enriquecimento indevido do credor

Sentença
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
n.o
1043849-45.2013.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. Ana Catarina Strauch; 27a Câmara
de Direito Privado - grifo nosso).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Compra e
venda de soja. Conjunto probatório não
corrobora a ocorrência de vício de consentimento. Embargante não se
desincumbiu do ônus probatório do art. 333,
I, do CPC. Impossibilidade de cumulação de
cláusula penal compensatória com perdas e
danos. Embargos à execução parcialmente
acolhidos. Recurso parcialmente provido”
(Apelação
n.o
0007571-38.2013.8.26.0011;
Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; 28a Câmara
de Direito Privado).
Evidenciado,
portanto,
o
descumprimento contratual por parte do apelado, incumbe à
apelada efetuar o pagamento dos produtos que, embora fora dos
padrões contratuais, não foram recusados no momento da entrega,
abatida a quantia de R$ 68.625,00 (fl. 412), referente à multa
compensatória, que não pode ser considerada abusiva por
corresponder a 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do
contrato (R$ 457.500,00 cf. fl. 02).
A reparação concernente aos honorários
advocatícios contratuais, por sua vez, afigura-se impertinente por
não se tratar de modalidade de ressarcimento por perdas e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer, a contratação de advogado
para defesa dos interesses da parte em juízo traduz exercício
regular do direito de acesso à Justiça, além de assegurar as
garantias do contraditório e da ampla defesa, não configurando, por
si só, dano material passível de indenização.
A propósito, a Corte Especial do E.
Superior Tribunal de Justiça já deixou pontificado que “'a
contratação de advogados para defesa judicial de interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização,
porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de
contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça (...)'. Cabe ao
perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados
pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo
Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e
não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares
totalmente alheias à vontade do condenado” (EREsp. n.o
1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20.04.2016).
No mesmo sentido, verbis:
“(...)
5.
Os custos decorrentes da contratação de advogados não são
indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a
qualquer
pretensão
questionada
judicialmente. Ademais, a atuação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na defesa de interesses das partes é
inerente ao exercício regular de direitos
constitucionais, como o contraditório, a
ampla defesa e o amplo acesso à Justiça
(...)” (REsp. n.o 1.837.453/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j.
10/03/2020 grifo nosso).
Por
derradeiro,
a
imposição
de
penalidade por litigância de má-fé, pleiteada pela apelante, não se
justifica já que a conduta lesiva que deve receber a punição
prevista art. 81, caput, do CPC é aquela inspirada na intenção de
prejudicar, situação aqui não entrevista, mesmo porque o apelado
demonstrou ter razão em parte.
Ante o exposto, acompanho, data vênia,
o voto do eminente Desembargador Carlos Dias Motta para dar
parcial provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
4o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.718
Apelação Cível no 1052944-26.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Louis Dreyfus Company Brasil S/A
Apelado: Antônio Carlos Marchiori
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 44.718
Cinge-se a divergência ao exame de mérito do
processo pois em relação as preliminares há consenso entre os julgadores
antecedentes.
Verificados os contratos de compra e venda
acostados a inicial constata-se que o apelado dispôs-se a venda de 125.000
kg de amendoim em casca mediante a entrega da totalidade do produto até
15/05/2015 observadas as especificações de qualidade previstas na cláusula
n. 5 com a sujeição a descontos em caso de impurezas de acordo com o título
1 da mesma cláusula.
O apelado, em sua inicial, reconheceu a entrega de
quantidade inferior (89.172 kg, fls. 2), havendo, depois, rejeição do apelante no
tocante ao nível de impureza da mercadoria, com a recusa, também, do
pagamento do preço relativamente às sacas entregues.
No que diz respeito ao nível de impureza o próprio
apelado reconheceu que atingiu ele 3,4689% consoante afirmado na inicial em
decorrência da venda a terceiros do remanescendo da produção enjeitada pela
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se esse nível era superior não se provou nos autos
e esse ônus era da ré-reconvinte que, ao receber a partida, nos termos
contratuais, deveria ter devolvido ou, desde logo, aceita-la com o desconto
previsto na tabela antes referida.
Destarte, não tendo havido recusa imediata, sob
pena de descabido enriquecimento, pois a manteve a mercadoria em suas
mãos, deve arcar com o respectivo pagamento.
Mas, no entanto, na outra ponta, o apelado também
não se houve com devido acerto contratual ao entregar produto de inferior
qualidade e, consequentemente, em virtude do inadimplemento, sujeita-se ao
pagamento da multa de 15% sobre o valor total do contrato.
Porém, mais verbas, conforme se nota no quadro
lançado a fls. 112 pela apelante são indevidas.
A uma porque a incidência do percentual de 30%
implica em cumulação descabida entre cláusula penal e indenização por
perdas e danos, o que se afigura enriquecimento sem causa em face do
respectivo bis in idem.
Em seguida, também não merece guarida a
prefixação de honorários advocatícios, sujeito a arbitramento judicial nos
termos do art. 85 do CPC, máxime na espécie onde a ação e a reconvenção
são apenas parcialmente procedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, com o devido respeito aos entendimentos em
sentido contrário, e rejeitando também o argumento da prescrição da
reconvenção, acompanho o entendimento do eminente 3° juiz, Desembargador
Carlos Dias Mota para, reformando a r. sentença, dar provimento parcial ao
recurso da ré-reconvinte, julgando parcialmente procedentes ação e
reconvenção, adotando as verbas sucumbenciais ali lançadas.
VIANNA COTRIM
5° juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS DIAS MOTTA
124F44C0
10
17
Declarações de
Votos
REINALDO FELIPE FERREIRA
1278AFF4
18
24
Declarações de
Votos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
12776A06
25
27
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
12BA306E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052944-26.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.